Tribunal: TJDFT
Processo: 0731986-22.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-10-07

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PROCESSO CIVIL. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DOCUMENTOS. DECLARADO COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. CONFLITO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1.O conflito negativo de competência foi suscitado pelo Juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, em face do Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal.
2. Na origem, a requerente ajuizou Ação de Produção Antecipada de Provas em face do Distrito Federal, a fim de obter documentos pela via administrativa referentes ao pagamento de valores devidos a título de pensão por morte de seu genitor.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. Analisar qual o Juízo competente para processar Ação de Produção Antecipada de Provas.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Examinadas as alegações dos Juízos suscitado e suscitante , observa-se que merece razão o Juízo suscitado, Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Na hipótese, a questão tratada não se insere nas situações previstas no art. 2o, § 1o, da Lei no 12.153/2009 para afastar a competência do Juizado da Fazenda Pública, como também não diz respeito à circunstância complexa ou de valor da causa que exceda a 60 (sessenta) salários- mínimos.
5. Inexiste vedação para o processamento da Ação de Produção Antecipada de Provas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nem tampouco a demanda diz respeito à ação de rito especial, pois é ação de procedimento comum.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
6. Conflito de competência não admitido para declarar competente o Juízo suscitante.
Tese de julgamento: "1. Ação de Produção Antecipada de Provas é procedimento comum inserido na Parte Especial, Livro I, Título I, Capítulo XII, seção II, do Código de Processo Civil ; 2. O pedido de produção antecipada de provas não está inserido nas exceções previstas pela Lei 12.153/2009; 3. O Enunciado n. 8 do FONAJE segundo o qual prevê que "as ações cíveis sujeitas aos procedimentos especiais não são admissíveis nos Juizados Especiais"não se aplica à hipótese dos autos.
_____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 12.153/09, art. 2o, § 1o ; Arts. 381 a 383 do CPC; Enunciado n. 8 do FONAJE.